Tribunal: TJES
Processo: 5007566-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007566-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO MAPELI PEREIRA

COATOR: 3 Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE FORAGIDO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. CONDICIONAMENTO AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de apenado que, após progressão ao regime aberto, teve regressão determinada em razão de nova condenação. O juízo da execução penal reconheceu sua incompetência e determinou a remessa ao juízo competente, a qual não foi efetivada em razão de o paciente estar foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação da execução penal pela 3ª Vara Criminal de Vitória, em razão da não remessa dos autos ao juízo competente enquanto não cumprido o mandado de prisão, caracteriza constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução nº 113/2010 do CNJ condiciona a remessa da guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão.
4. A ausência de movimentação processual decorre da condição de foragido do paciente, não configurando ilegalidade ou omissão judicial.
5. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois eventual cerceamento resulta da própria conduta do paciente.
6. Inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal quando a paralisação do feito é consequência de situação processual legítima e prevista em normativos administrativos.
7. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para apuração de suposta retenção irregular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A paralisação da execução penal por ausência de cumprimento do mandado de prisão não configura constrangimento ilegal, sendo legítima a retenção dos autos enquanto não recolhido o paciente.

A condição de foragido impede a movimentação da execução penal e a remessa ao juízo competente, nos termos da Resolução CNJ nº 113/2010.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Resolução CNJ nº 113/2010, art. 2º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007566-42.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 10.07.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

Perguntar ao ChatGPT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007566-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO MAPELI PEREIRA

IMPETRANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 13700566) impetrado em favor de FABRICIO MAPELI PEREIRA, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante alega, em síntese: (i) o apenado havia progredido sucessivamente ao regime aberto, mas, em decorrência de nova condenação no processo 5003497-07.2019.4.02.5002, teve regredido seu regime; (ii) o juízo de origem reconheceu a incompetência para prosseguir na execução e determinou a remessa ao juízo competente; (iii) apesar disso, o Cartório Judicial teria deixado de movimentar os autos com base em recomendação do CNJ quanto a apenados foragidos, impedindo inclusive o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer, liminarmente, a remessa imediata dos autos à vara competente para execução em regime fechado e, ao final, a concessão da ordem para anular os atos que tenham restringido indevidamente os direitos do paciente.

Liminar indeferida por esta relatoria ID 13867296.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID 14348059.

A d. Procuradoria de Justiça em sede de parecer pugna pela denegação da presente ordem.

Pois bem.

Como cediço, o Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

A segregação cautelar é medida de natureza excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Para a concessão do Habeas Corpus, faz-se imperiosa a demonstração da existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em apreço, entendo que não estão presentes os elementos necessários à concessão da ordem pleiteada.

O impetrante fundamenta seu pleito na suposta retenção indevida dos autos da execução penal na 3ª Vara Criminal de Vitória, o que impediria a análise de pedidos de defesa, em razão de o paciente estar foragido.

No entanto, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o paciente FABRICIO MAPELI PEREIRA, que estava em cumprimento de pena no regime aberto, teve seu regime regredido para o fechado após nova condenação.

Ocorre que, apesar da regressão, o mandado de prisão expedido em seu desfavor ainda não foi cumprido, e o paciente encontra-se solto desde 26/04/2022, conforme dados do INFOPEN.

A Resolução nº 113 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 2º, § 1º, estabelece que a guia de recolhimento para o cumprimento de pena privativa de liberdade será expedida ao juízo competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão,
ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação
.

O parágrafo 3º do mesmo artigo prevê que, recebida a guia de recolhimento, o estabelecimento penal promoverá a imediata transferência do executado à unidade penal adequada,
salvo se por outro motivo ele estiver preso
, assegurado o controle judicial posterior.

Desta forma, a própria norma do CNJ condiciona a remessa da guia e a movimentação do processo ao cumprimento do mandado de prisão, uma vez que é o local da prisão que fixará a competência do Juízo da Execução.

Nesse cenário, a retenção do processo na 3ª Vara Criminal de Vitória, enquanto o paciente se encontra foragido, não configura constrangimento ilegal. O juízo de origem, ao reconhecer sua incompetência e determinar a remessa dos autos (despacho de 14/03/2025, ID 13700566), agiu em conformidade com a legalidade.

A impossibilidade de movimentação processual decorre da condição de foragido do próprio paciente, e não de uma indevida paralisação do feito por parte do Cartório.

A solução para o alegado cerceamento de defesa reside na apresentação do paciente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de prisão, o que permitirá a expedição da guia e a remessa dos autos ao juízo competente.

A alegada ofensa aos direitos de defesa, portanto, não é causada por uma inação judicial, mas sim pela conduta do paciente de não se submeter ao cumprimento da pena imposta, o que impede a regular tramitação do processo de execução e a remessa ao juízo com competência para o regime prisional ora fixado.

Ademais, via do Habeas Corpus não se presta a corrigir situações que decorrem da própria conduta do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.